Tribunal: TJSP
Processo: 0005165-29.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000085381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0005165-29.2018.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é
embargado VALDEIR DONIZETI FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005165-29.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0005165-29.2018.8.26.0024/50000
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargado: VALDEIR DONIZETI FRANCO
Comarca: Andradina
Voto no 26779
Origem: 2a Vara da Comarca de Andradina
Juiz: Rodrigo Ferreira Rocha
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material

Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de
indenização de seguro habitacional.
Alega a embargante: a) o feito deve ser
sobrestado até o julgamento de recurso extraordinário; b) não há um
“pool” de seguradoras; c) não tem legitimidade para figurar no polo
passivo do feito; d) não há cobertura para vício de construção por não
serem eventos de causa externa; e) o Código de Defesa do Consumidor
não é aplicável ao caso; f) há omissão quanto à alegação de
adjudicação do bem.
2. A ementa da decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005165-29.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
3
Seguro Habitacional Determinação de remessa dos
autos à Justiça Federal
Impossibilidade

Manifestação da Caixa Econômica Federal pelo
desinteresse no feito, em razão da apólice de seguro
ter natureza privada
Competência da justiça
estadual reconhecida Indenização pleiteada por
mutuário do Sistema Financeiro de Habitação, em
razão de danos decorrentes de vício de construção
Recusa da seguradora Inadmissibilidade Laudo
pericial judicial que apontou a existência dos vícios
alegados Prescrição Inocorrência Danos de
natureza contínua e progressiva Multa decendial
devida Recurso não provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005165-29.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
4
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR